Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-57.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Insuficiência de provas. Absolvição.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo porque as vítimas não reconheceram o acusado como um dos dois agentes que cometeram o roubo, mantém-se a decisão absolutória. Apelação não provida.